Tribunal: TJSP
Processo: 2116153-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116153-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes GABRIELA
FONSECA DE LIMA, AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e Paciente VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116153-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.278
Habeas Corpus Criminal no 2116153-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima, e Douglas Rodrigues de
Oliveira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru
Paciente: Valdir Francisco dos Santos
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru processo no
1009313-51.2020.8.26.0071.
Alegam, em síntese, que o paciente se encontra em cumprimento de
pena no regime fechado decorrente de condenação por tráfico de drogas e
associação para a prática desse crime. Sustenta que ele sofre constrangimento
ilegal porque é portador de tuberculose e a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária concessão de
prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116153-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da ação ou denegação
da ordem (fls. 56/63).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, anoto que, conforme os documentos que acompanham a
impetração (fls. 41/47), complementados por pesquisa acerca das
condenações do paciente, constatou-se que ele cumpre a pena total de 22
(vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela
prática de delitos de tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico de
drogas e é reincidente específico.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que, embora o paciente
tenha apresentado exame que indique ser ele portador de tuberculose (fls. 30),
o documento é antigo (data do ano de 2013) e o exame médico realizado no
estabelecimento prisional no mês de maio deste ano não revela a presença da
doença e indica que o paciente passa por tratamento de hemorroidas (fls.
31/32), tanto que não foram apontadas deficiências na prestação do serviço.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional,
a tornar desnecessária, ao menos nesse momento sua imediata transferência
do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116153-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto a longa pena a
cumprir e a reincidência específica bem como a ausência de demonstração
da deficiência na prestação do atendimento médico autorizam a manutenção
da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator